Tribunal: STF
Processo: RE 1271500
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de divergência (eDOC 24) opostos em 12.04.2021 (eDOC 28) contra acórdão da Segunda Turma deste Supremo Tribunal Federal, de minha relatoria, assim ementado (eDOC 21):



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 04.09.2020. SERVIDORA PÚBLICA. FISIOTERAPEUTA DO INCA. REGIME ESTATUTÁRIO. INGRESSO POR CONCURSO PÚBLICO. EDITAL 59-MS/2009 POSTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI FEDERAL 8.856/1994. CARGA HORÁRIA. INOBSERVÂNCIA. ADEQUAÇÃO. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS E AO DIREITO ADQUIRIDO. IMPROCEDÊNCIA. TEMA 514 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE NORMAS EDITALÍCIAS. OFENSA REFLEXA. TEMA 660. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de legislação infraconstitucional pertinente, bem como das normas editalícias, de modo que possível ofensa à Constituição Federal, se existente, somente se verificaria de modo indireto ou reflexo, além de atrair a incidência do óbice da Súmula 454 do STF, o que inviabiliza o processamento do extraordinário. 



    2. O Plenário desta Corte, no julgamento do ARE-RG 748.371, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º.08.2013 (Tema 660), decidiu que não há repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário, como no caso dos autos.



    3. O Tribunal de origem afastou o alegado direito adquirido e a afronta ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, por concluir que, na hipótese, não se tratava de legislação superveniente que alterou a carga horária de 40 horas para 30 horas, mas de adequação à Lei Federal 8.856/1994, a qual já previa o limite da jornada de trabalho de 30 horas semanais quando da publicação do Edital 59-MS/2009 do Concurso Público pelo qual ingressou a Recorrente no cargo de Fisioterapeuta do INCA. Inaplicável, portanto, à hipótese, o Tema 514 da repercussão geral (RE-RG 660.010, Rel. Min. Dias Toffoli). 



    4. A Administração pode, a qualquer tempo, rever seus atos eivados de erro ou ilegalidade, sem que isso implique ofensa aos princípios da segurança jurídica, da confiança e da boa-fé objetiva, porque deles não se originam direitos. Súmulas 346 e 473 do STF. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC”. (grifos nossos)



    Nas razões dos presentes embargos, a parte Recorrente sustenta divergência jurisprudencial existente no âmbito desta Corte, apontando como paradigma o RE 924.024-AgR-segundo, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, julgado pela Primeira Turma, DJe 10.12.2019, cuja ementa transcrevo:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM REPERCUSSÃO GERAL. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. O acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada em sede de repercussão geral no ARE 660.010-RG/PR (Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tema 514). 2. O acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 3. Agravo Interno a que se nega provimento”. grifei



    Para demonstrar a semelhança fática e soluções divergentes entre o acórdão embargado e o paradigma apontado, sustenta o seguinte (eDOC 24, p. 3-8):



    “No processo sub judice, o acórdão exarado diz:



    (...)



    Em outro acórdão proferido no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nº 924.024/ES da 1ª Turma deste Pretório Excelso, que já faz parte integrante deste recurso, diz-se: 



    (...)



    12. Analisando a decisão acima transcrita vê-se que o julgamento proferido pela Douta primeira 1ª Turma é totalmente oposto ao daquele acompanhado pela 2ª Turma. 



    13. Naquele julgamento, tanto o relatório quanto os fundamentos revelam que os fatos e a causa de pedir são divergentes, principalmente no que diz respeito à afronta ao princípio da irredutibilidade de vencimentos e a questão aqui discutida não se amoldar ao Tema 514 da repercussão geral, ocasião que o Plenário, ao analisar o ARE-RG 660.010, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 19.02.2015, reconheceu a existência de repercussão geral da matéria referente à irredutibilidade de vencimentos.



    14. De salientar que se depreende do V. Acórdão apontado como paradigma, que o mesmo tem inequívoca similitude com o caso confrontado, uma vez que tratam do questionamento quanto a afronta ao princípio da irredutibilidade de vencimentos em relação aos fisioterapeutas quando tiveram a redução de sua carga horaria de 40 horas para 30 horas semanais, com a redução de seu salário, bem como o Tema 514 se amoldar ao caso sub examen. 



    15. No acórdão da primeira Turma se reconhece que a redução da jornada de trabalho de 40 para 30 horas semanais implica em decesso remuneratório nos vencimentos dos servidores estaduais ocupantes dos cargos de fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais, suprimindo 25% do seu valor nominal, seguindo a jurisprudência deste Suprema Corte. 



    16. Aduz, ainda, o Acórdão paradigma, que no ARE 660.010-RG/PR, julgado sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 514), onde pôs em debate a aplicação do princípio da irredutibilidade dos vencimentos nos casos em que há alteração de jornada do trabalho do servidor publico em razão de inovação legislativa, foi realizado, na esteira dos precedentes do STF, que o artigo 37, XV, da Carta Magna, não autoriza a redução dos vencimentos nos casos análogos ao que ora se examina, sendo o caso dos autos.



    17. As soluções, como demonstrado, foram absolutamente diversas, pois na hipótese destes autos, o Acórdão impugnado entendeu que não houve redução de vencimentos, e sim o enquadramento dos vencimentos a carga horaria reduzida posteriormente e que este caso não se aplica a repercussão geral discutida no Tema 514, onde se discute que o artigo 37, XV, da Carta Magna, não autoriza a redução de vencimentos do servidor quando há inovação legislativa, e, o Acórdão paradigma entendeu que houve redução de vencimentos dos fisioterapeutas ao reduzir posteriormente sua carga horaria de 40 para 30 horas semanais em 25% do seu valor nominal, aplicando ao caso o Tema 514 em que há repercussão geral discutida em relação a afronta ao princípio da irredutibilidade de vencimentos dos fisioterapeutas. 



    18. Destarte, sendo cristalina a similitude entre as hipóteses contrastadas, ocorrendo, entretanto, diversidade de soluções que caracterizam a divergência jurisprudencial, e, autorizam o cabimento dos embargos de divergência, nos termos do dispositivo constitucional indicado, a fim de que seja reformada a decisão guerreada, e dada interpretação correta à questão constitucional, com o provimento do presente Recurso nos termos do requerido na exordial”.



    Ao final, requer o reexame do acórdão embargado, “reformando-o no sentido de se harmonizar com o acórdão da respeitável Primeira Turma desta colenda Corte” (eDOC 24). 



    A União, ora Embargada, apresentou manifestação (eDOC 31) pela inadmissibilidade do recurso, alegando ausência de similitude fática, tendo em vista que o acórdão embargado não examinou o mérito do recurso extraordinário, sustentando, em suma, o seguinte (eDOC 31, p. 7 ):



    “Em que pese os argumentos do ora embargante, no presente caso não se trata de modificação da jornada por legislação superveniente, e sim adequação ao limite previsto em lei existente à época do edital do concurso para o cargo de fisioterapeuta do INCA. 



    A toda evidência, o caso dos autos não se amolda ao Tema 514 da repercussão geral, tampouco ao RE 924.024 citado como paradigma, uma vez que não envolve modificação por meio de legislação superveniente”. 



    É o relatório. Decido.



    O recurso merece prosperar.



    Inicialmente, registro que a decisão recorrida, apesar de aplicar o óbice da Súmula 454 do STF e concluir pela ofensa reflexa à Constituição, também analisou o mérito da controvérsia relativa à afronta ao princípio da irredutibilidade, nestes termos (eDOC 21, p. 12): 



    “(...) De outro lado, correta a observação do acórdão recorrido no sentido de que não há que se falar em irredutibilidade de vencimentos ou em afronta ao direito adquirido, por não se tratar, no caso, de lei superveniente. Vejam-se, a respeito: 



    (...)



    Reafirmo que os precedentes acima apontados não se aplicam ao caso dos autos, porquanto, conforme afirmado pelo acórdão recorrido, não se trata de lei superveniente, uma vez que a mencionada Lei Federal 8.856/1994 foi editada anteriormente ao Edital do Concurso n° 59-MS de 17/12/2009 a que se submeteu a ora Recorrente. 



    (...)



    Conforme enfatizado no aresto recorrido, a carga horária de 40 horas que constava no mencionado Edital 59-MS/2009 do Concurso Público para Fisioterapeutas do Instituto Nacional do Câncer – INCA/RJ estava em desconformidade com a Lei Federal 8.856/1994, que prevê o limite de 30 horas semanais. Daí ter concluído o Tribunal de Justiça que agiu corretamente a Administração Pública ao entender pela necessidade de adequação e redução da jornada de trabalho da ora Recorrente. 



    Por fim, ressalto que a Administração pode, a qualquer tempo, rever seus atos eivados de erro ou ilegalidade, sem que isso implique ofensa aos princípios da segurança jurídica, da confiança e da boa-fé objetiva, porque deles não se originam direitos. Súmulas 346 e 473 do STF (...).”



    Além disso, a decisão embargada entendeu que a fundamentação do acórdão recorrido traz fundamentação diversa daquela do Tema 514, conforme se observa das transcrições destacadas da sentença, a qual foi confirmada pelo aresto embargado (eDOC 6, p. 21-24):



    “Logo, se a Lei n° 8.856/94 estabelece a jornada de trabalho máxima de 30 horas semanais para os profissionais em tela, não pode uma norma editalícia posterior estabelecer de forma diversa. A discricionariedade da Administração na elaboração de normas destinadas à realização de concursos públicos não deve contrariar a orientação derivada de lei. 



    (...) 



    Cabe o registro de que possui o servidor público estatutário o direito adquirido à inalterabilidade do regime jurídico pertinente à composição dos vencimentos, desde que eventual modificação seja introduzida por ato legislativo superveniente, o que não é o caso dos autos.



     Neste sentido: (...) 



    Assim, tendo em vista a constatação de que a Autora esteve outrora submetida à carga horária máxima de 40 horas semanais ilegitimamente, afasto a alegação de violação à regra constitucional da irredutibilidade de vencimentos e rejeito o pedido”. (grifei). 



    Em relação ao acórdão proferido na origem, foi destacado na decisão ora recorrida, o seguinte trecho (eDOC 8, p. 23):



    “Em que pese o sustentado pela recorrente não se cogita na hipótese em violação ao princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos (art. 37, XV, da CRFB), evidenciado que a atuação da Administração foi pautada na adequação aos preceitos da Lei nº 8.856/1994, que estabelece o limite de 30 (trinta) horas semanais para os Fisioterapeutas, sendo certo que por não se tratar de legislação superveniente, a redução na jornada semanal de trabalho importa na conseguinte adequação na composição dos vencimentos, com a necessária minoração proporcional da remuneração, sob pena configurar enriquecimento sem causa e ofensa ao princípio da isonomia, visto que a manutenção da remuneração relativa a 40 (quarenta) horas, após a redução da jornada semanal de trabalho dos Fisioterapeutas, torna o valor hora dos vencimentos dos Fisioterapeutas superior ao dos demais profissionais lotados no INCA, que fizeram o mesmo concurso. Some-se a isso que a remuneração dos servidores públicos é fixada com base na contraprestação do serviço, em observância ao binômio trabalho-remuneração, de sorte que reduzida a carga horária a remuneração deverá ser proporcionalmente minorada”. (grifos nossos). 



    Daí a conclusão da decisão recorrida, no sentido da inaplicabilidade do Tema 514 da RG. 



    No acórdão indicado como paradigma (ARE 924.024-AgR-segundo) foi confirmada a decisão monocrática que assim decidiu:



    “Assiste razão à parte recorrente. 



    A Lei Federal 8.865/1994 fixou a jornada de trabalho de Fisioterapeutas e Terapeutas Ocupacionais estaduais em, no máximo, 30 horas semanais. Na hipótese do caso concreto, o Estado do Espírito Santo pretende ver reconhecida a possibilidade de se diminuírem proporcionalmente os vencimentos, tendo em vista a diferença de 10 horas semanais a menos na carga horária dos servidores.



    O caso em questão assemelha-se a processo julgado pelo Egrégio Tribunal Superior do Trabalho, que reputou válida a tese de que o empregado receba valor proporcional à carga horária efetivamente laborada. Veja-se a ementa do julgado (...):



    (...)



    O Tribunal a quo, ao concluir pela violação da garantia da irredutibilidade de vencimentos na espécie, tendo em vista que a redução de jornada de trabalho de 40 (quarenta) para 30 (trinta) horas semanais implica decesso remuneratório nos vencimentos do servidores estaduais ocupantes dos cargos de fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais, seguiu a jurisprudência desta SUPREMA CORTE.



          Com efeito, no ARE 660.010-RG/PR, julgado sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 514), pôs-se em debate a aplicação do princípio da irredutibilidade dos vencimentos nos casos em que há alteração de jornada do trabalho do servidor público em razão de inovação legislativa. Sedimentou-se, na esteira dos precedentes do STF, que o art. 37, XV, da CARTA MAGNA, não autoriza a redução dos vencimentos nos casos análogos ao que ora se examina.



    (...)



    Na presente hipótese, houve redução proporcional dos vencimentos dos aludidos servidores, uma vez que a Lei 8.865/1994 limitou suas respectivas jornadas de 40 (quarenta) horas semanais para 30 (trinta horas) semanais, suprimindo 25% (vinte e cinco por cento) do seu valor nominal.



    Embora haja a possibilidade jurídica dessa modificação no regime estatutário, há de se observar o princípio constitucional insculpido no art. 37, XV, da CONSTITUIÇÃO FEDERAL.



     



    Diante de tais fundamentos, entendo assistir razão à parte Recorrente, especificamente, em relação ao tema relativo ao mérito envolvendo a irredutibilidade de vencimentos. 



    É que observo uma possível divergência jurisprudencial entre o acórdão embargado da Segunda Turma e o paradigma da Primeira Turma desta Corte. Por oportuno, transcrevo trechos da decisão monocrática exarada no ARE 1.290.281, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, DJe 23.02.2021:



    “(...) 6. No recurso extraordinário com pedido de efeito suspensivo, o agravante assevera ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XV do art. 37 da Constituição da República, em alegada ofensa à irredutibilidade dos vencimentos dos servidores públicos, ao argumento de que “apontam para a reforma do comando judicial na parte em que autorizou indevidamente aos Recorridos procederem a inconstitucional redução dos vencimentos dos jornalistas da Câmara de Guarulhos, sob o argumento de mera adequação do salário à nova jornada reduzida” (fl. 7, vol. 47). 



    (...)



    12. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de ser da União a competência para legislar privativamente sobre condições para o exercício de profissões. 



    (...)



    No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.149, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, assentou-se que “cumpre à União legislar sobre a jornada de trabalho, sendo incompatível com a Constituição a legislação estadual que, extrapolando o conteúdo da delegação legislativa estabelecida em Lei Complementar Federal (no caso, a Lei Complementar Federal 103/2000), estipule, para determinadas categorias profissionais, jornada de trabalho diferente daquela disposta na legislação federal” (Plenário, DJe 18.12.2019). 



    Neste sentido foram julgadas pelo Plenário deste Supremo Tribunal as seguintes ações diretas de inconstitucionalidade: ADI n. 4.468, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 27.10.2020, e ADI n. 6.244, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 30.6.2020. 



    Este Supremo Tribunal tem reiterado que a legislação pela qual se fixa a jornada de trabalho de diversas categorias profissionais, inclusive a dos jornalistas, consiste em norma geral e deve ser aplicada a todos os profissionais da área, tanto do setor público quanto do privado. Assim, por exemplo: 



    (...)



    13. Razão jurídica assiste ao agravante.



    (...)



    15. Este Supremo Tribunal assentou ser passível de alteração o critério de remuneração de servidor público, desde que respeitado o princípio da irredutibilidade de vencimentos, por não haver direito adquirido a regime jurídico. Confira-se, por exemplo, o seguinte julgado: 



    (...)



    16. Na espécie vertente, o Tribunal de origem permitiu a redução, de forma indevida, da remuneração global do servidor, contrariando previsão legal e cláusulas do edital de concurso. 



    A redução da carga horária não tem o efeito automático de reduzir os vencimentos proporcionalmente às horas trabalhadas previstas no Decreto-Lei n. 972/1969 e no Decreto n. 83.284/1979, não podendo o Poder Judiciário atuar como legislador positivo para criar legislação adequada à remuneração desses servidores. 



    No julgamento do Segundo Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n. 924.024 pela Primeira Turma deste Supremo Tribunal, o Ministro Alexandre de Moraes assentou que o decesso remuneratório pela alteração da carga horária contrariava o inc. XV do art. 37 da Constituição da República: 



    O acórdão recorrido diverge, nesse ponto, da jurisprudência deste Supremo Tribunal”. (grifos nossos).



    Registro que tal decisão monocrática foi confirmada pela Segunda Turma, quando do julgamento do agravo regimental interposto pelo Município de Guarulhos, ocorrido em 17.05.2021, DJe 19.05.2021.



    Assim, nos termos do art. 1.043, I e III, do CPC/2015 e do art. 330 do RISTF, os embargos de divergência são cabíveis quando o acórdão de uma das Turmas do STF diverge de acórdão de outra Turma ou do Plenário. 



    Além disso, exige-se, para a sua admissão, a identidade de bases fáticas entre o acórdão proferido e aquele invocado como paradigma da divergência. 



    No caso dos autos, cotejando-se o acórdão embargado com o paradigma apontado, há aparente dissenso jurisprudencial no tocante à questão envolvendo a irredutibilidade de vencimentos. 



    Ante o exposto, admito os embargos de divergência, nos termos do art. 335, § 1º, RISTF. 



    À Presidência para a redistribuição deste recurso a um dos Ministros integrantes da Segunda Turma, nos termos dos arts. 76 e 335, §3º, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de setembro de 2022. 



     Ministro EDSON FACHIN 



     Relator 



     Documento assinado digitalmente